Tribunal: STF
Processo: ARE 1417112
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COMPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



                            Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco:



    “EM NÃO OCORRENDO INTERESSE EM PROLONGAR A LIDE, NÃO PREVALECE A TESE DE PROCRASTINAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA À UNANIMIDADE. AGRAVO RETIDO INTERPOSTO, SEM SER ATENDIDA A EXIGÊNCIA DO ART. 523, § 1º, DO CPC, NÃO É DE SER CONHECIDO. DECISÃO INDISCREPANTE. AGRAVO RETIDO QUE OBJETIVA DAR EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE PERDA DE OBJETO, TENDO EM VISTA A DECISÃO DE MÉRITO A SER DADA. DE IGUAL MODO, NÃO É DE SER CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. NO MÉRITO: CONCEITO DE VENCIMENTO NÃO ENGLOBA, APENAS, O DESTE, PROPRIAMENTE DITO, SENÃO, TAMBÉM, O SOMATÓRIO DO VALOR DO SÍMBOLO DO CARGO E DO ADICIONAL DE 5% (CINCO POR CENTO), POR QUINQUÊNIO DE SERVIÇO, SENDO ESTE INCORPORADO AO VENCIMENTO. DIREITOS ADQUIRIDOS, INSERIDOS NA CARTA MAGNA, NÃO PODEM SER SUPLANTADOS POR MERO PARECER DE ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. DECISÃO INDISCREPANTE” (e-doc. 6).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LV e LXIX do art. 5º e o inc. XIV do art. 37 da Constituição da República e o art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT (e-doc. 13).



    Argumenta que “a determinação direcionada ao Diretor Geral do DER, no sentido de que os impetrantes continuassem a perceber os mesmos valores praticados em janeiro de 2000 nada tinha a ver com os limites da lide e das questões decididas, contrariando, ainda, o art. 468, do CPC. A Administração Pública, dentro do seu poder de autotutela, verificou que os servidores impetrantes estavam recebendo diversas vantagens que não tinham respaldo nem na lei nem em decisão judicial. Por isso, o DER procedeu a uma série de correções na folha de pagamento do seu pessoal. (...) Não houve qualquer demonstração de que a autarquia estaria descumprindo decisão judicial e que a remuneração praticada em janeiro de 2000 era a expressão do cumprimento do julgado (Apelação Cível n. 36.458-9)” (fl. 3, e-doc. 13).



    Pede “seja o presente recurso extraordinário recebido e provido, reconhecendo este Supremo Tribunal Federal a ilegalidade da determinação judicial questionada de que a autarquia pagasse aos impetrantes os valores por ele percebidos em janeiro de 2000” (fl. 6, e-doc. 13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e em razão do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 19).



    4. O agravante argumenta que “o recurso extraordinário em comento não se ressente da ausência de prequestionamento, como mencionado na r. decisão agravada, havendo, inclusive, a própria decisão agravada reconhecido a interposição de embargos de declaração, o que atrai a incidência do disposto no art. 1.025, CPC/15” (fl. 6, e-doc. 21).



    Sustenta que, “desde as informações prestadas pela autoridade coatora foram suscitados os demais dispositivos constitucionais trazidos pelo recorrente, ora agravante, quais sejam, o art. 37, caput, XIV e art. 17 do ADCT” (fl. 8, e-doc. 21).



    Alega que “nunca se tratou da incidência da Lei Complementar Estadual n. 13/95, mencionada no acórdão acima reproduzido [acórdão recorrido] e posterior à impetração do Mandado de Segurança, que ocorreu em 1993” (fl. 11, e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “A exigência do preparo do recurso, por ocasião da interposição deste, objetiva evitar a procrastinação do feito, por parte de quem se obriga a recolher as taxas e emolumentos, o que não configura o caso presente, estando eu convencido de que o retardamento havido não teve fim procrastinatório.



    Assim, pelo exposto, rejeito a preliminar de deserção. (...)



    No mérito: Os apelantes [agravados] requereram, através da presente Segurança, a chamada estabilidade financeira. Os seus vencimentos, que incluíam representações e gratificações, foram subitamente reduzidos, a partir de agosto de 1991, tendo em vista Parecer da Procuradoria Geral do Estado, que não levou em consideração princípio constitucional dos direitos adquiridos, tão ciosamente confirmado pela Constituição Federal de 1988. (...)



    Restou provado que o conceito de vencimento não engloba este, propriamente dito, mas, de igual modo, o somatório do valor do símbolo do cargo e do adicional de 5% (cinco por cento), por quinquênio de serviço, sendo este incorporado ao vencimento.



    Baseado nesta regra é que foram feitos os proventos dos impetrantes, o que passou pelo crivo do Tribunal de Contas do Estado, por ocasião das suas aposentadorias.



    Não poderia, pois, a douta sentença de fls. atropelar direitos adquiridos, tão claramente expostos, tomando medidas decisórias amplamente contrárias às provas dos autos e às evidências fartamente expostas.



    É por todo o exposto que dou provimento ao apelo, para assegurar, como assegurado tenho, os direitos adquiridos dos impetrantes, a partir de janeiro de 1993, data da impetração” (fls. 3-4 e 7-8, e-doc. 6).



    Rever o entendimento adotado pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de origem de que os “vencimentos, que incluíam representações e gratificações, foram subitamente reduzidos, a partir de agosto de 1991, tendo em vista Parecer da Procuradoria Geral do Estado”, sobre a forma de composição dos vencimentos, e quanto à deserção, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. APOSTILAMENTO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMA 41. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA” (RE n. 1.365.619-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO ARE 1052570-RG. TEMA 983. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE GRATIFICAÇÕES PARA FINS DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1089” (RE n. 1.357.306-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.2.2022). 



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FORMA DE COMPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF” (ARE n. 1.330.798-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2021).



    7. Quanto à alegada afronta aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade ao direito adquirido, aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, como se tem na espécie em exame:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora